Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707216-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RMAM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI RECORRIDO: ABRAAO LOPES DO NASCIMENTO DECISÃO Analisando detidamente os documentos que atestam o recolhimento das custas recursais, verifica-se que a guia pertence a processo diverso (ID's 22873990 e 22873990). Assim, intime-se a parte recorrente para comprovar o pagamento das despesas recursais, anexando guia de custas referente aos presentes autos. Destaca-se que não se trata de prazo complementar, ante a inaplicabilidade do artigo 1007 do CPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo e regular, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora